Tribunal: TJBA
Processo: 8009412-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009412-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

AGRAVADO: CLEDES RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO DAVID COSTA, JOSE RUBEM MARQUES COSTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE AO TRATAMENTO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE SUPERVISIONADO. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, interposto por operadora de plano de saúde, contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina intranasal), prescrito para tratamento de transtorno depressivo recorrente grave (CID-10 F33.2), associado a transtorno de personalidade emocionalmente instável (CID-10 F60.3), em paciente com histórico de refratariedade terapêutica e risco de agravamento clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear o medicamento prescrito para tratamento de depressão grave resistente, a ser administrado em ambiente supervisionado, ainda que não incluído no rol de procedimentos da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os contratos de assistência à saúde, típicos contratos de adesão, devem ser interpretados à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade.

5. O rol de procedimentos da ANS possui natureza de referência básica, admitindo-se a cobertura de tratamentos não previstos quando demonstrada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

6. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo a cobertura excepcional de procedimentos não listados quando preenchidos os requisitos legais.

7. A prescrição médica apresentada evidencia a necessidade terapêutica do medicamento indicado, com histórico documentado de insucesso de tratamentos anteriores e risco relevante de agravamento do quadro clínico.

8. A nota técnica do NATJUS reconhece a existência de evidências científicas acerca da utilidade do fármaco no tratamento de depressão resistente, reforçando a plausibilidade do direito invocado.

9. O tratamento não se caracteriza como simples fornecimento de medicamento de uso domiciliar, pois a terapia será realizada em regime de hospital-dia e sob acompanhamento profissional, circunstância que afasta a incidência automática da exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

10. A interrupção ou retardamento do tratamento de quadro depressivo grave, com registro de ideação suicida, configura risco concreto de dano grave ou irreparável, evidenciando a presença do requisito do perigo de dano.

11. Eventual impacto financeiro suportado pela operadora possui natureza patrimonial e reversível, ao passo que a proteção à saúde e à vida da paciente possui caráter existencial e prioritário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa mitigada, admitindo a cobertura de tratamento não previsto quando demonstrada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998.

2. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento médico prescrito quando comprovada a necessidade clínica, especialmente em casos de doença grave e refratária, ainda que o medicamento não conste do rol da ANS.

3. Não se aplica a exclusão relativa a medicamentos de uso domiciliar quando a terapia exige administração em ambiente supervisionado e sob acompanhamento de profissional de saúde.

4. A presença de quadro clínico grave com risco de agravamento ou ideação suicida justifica a concessão e manutenção de tutela de urgência para garantir o tratamento indicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8009412-90.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
e como agravada
CLEDES RODRIGUES DE SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.